Tribunal: TJDFT
Processo: 0005411-24.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005411-24.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, TADEU BATISTA DA SILVA, UBALDINO ALVES DE FREITAS, UMBERTO JOSE LOPES, URIAS MEDEIROS SALVIANO, UYLSON RODRIGUES DE CARVALHO, VAINI OLIVEIRA, VALDECI BUENO KULTN, VALDECI DE ALMEIDA, VALDECI FRANCISCO GOMES CESSIONÁRIO: MARIA NATIVIDADE ALVES BEZERRA DE FREITAS, HONORINDA RODRIGUES DE CARVALHO, JAUNA PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO, UYDERSON RODRIGUES DE CARVALHO, CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO, ANTONIO VITOR RODRIGUES DE CARVALHO, JANAINA EMILIA RODRIGUES DA CONCEICAO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para os credores TADEU BATISTA DA SILVA e UELYTON BASTOS DE CARVALHO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios